Tribunal: TJSP
Processo: 3003310-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios sucumbenciais. Retenção de imposto de renda que deve ser feita no momento do pagamento. Artigos 46 da Lei Federal 8541/1992 e 776 do Decreto Federal 9580/2018, artigo 776. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para permitir ao Estado agravante deduzir do depósito o valor do imposto de renda a ser retido na fonte.